Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-13.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS (DANO EMERGENTE) E MORAIS. GRATUIDADE. PREPARO. PRECLUSÃO. MÉRITO. BENS MÓVEIS. TELHADO. DANO. CHUVA. PERDA EFETIVA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MUDANÇA REPENTINA DURANTE A PANDEMIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela Ré (associação de condomínio) em face de sentença extintiva proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais, em que o pedido foi julgado procedente, para condenar-lhe ao pagamento das indenizações referentes a estes danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Autora (locatária de bem imóvel) sofreu perda efetiva causada pela Ré (associação de condomínio), passível de indenização a título de danos materiais (dano emergente), consistente em valor relativo bens móveis danificados pela chuva, ante obra inacabada no telhado do apartamento locado; bem como o dano moral correlato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando requer a concessão do benefício da justiça gratuita e recolhe-se o preparo recursal, ocorre a preclusão lógica.
4. De acordo com os Arts. 402 e 403, ambos do Código Civil, o dano emergente consiste em uma perda patrimonial efetiva, como consequência direta e imediata da inexecução contratual, a qual deve ser comprovada pelo lesado.
5. Considerando que o telhado de edifício, constituído em condomínio, é área comum, em sendo constatada a avaria no mesmo, cabia à Ré/Apelante o reparo e, não, ao proprietário do apartamento situado no último andar, nos termos do art. 1.331, § 2o, do Código Civil.
6. Em sobrevindo a necessidade de mudança repentina de morador, notadamente durante a pandemia de Covid-19, a omissão de condomínio em reparar telhado de edifício enseja sofrimento psíquico passível de indenização a título de danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação é conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “O dano material tem que ser efetivamente comprovado para que o autor faça jus à indenização correlata, não se prestando para este objetivo meros orçamentos, sem comprovação dos gastos correlatos”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 402 e 403, ambos do Código Civil; e 373, I, do CPC.